Tribunal: STF
Processo: Rcl 68525
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Home Life - Assistência Domiciliar em Saúde Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo n. 0011092-94.2021.5.15.0066, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, foi firmado contrato de prestação de serviços com auxiliar de enfermagem, por intermédio de cooperativas fornecedoras de mão de obra. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise da alegação de violação ao julgamento da ADPF 324. 



    O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    As recorrentes, em síntese, defendem a ausência dos requisitos específicos e necessários ao reconhecimento do liame empregatício, previstos no art. 3º da CLT, sobretudo em razão da condição da demandante, sócia cooperada das 3ª e 4ª reclamadas, cuja adesão às cooperativas de trabalho operou-se de forma transparente, livre ou espontânea e regular; alegando mais a 2ª reclamada, que, no máximo ostenta a condição de tomadora, tendo sido constituído o vínculo teria com as 3ª e 4ª reclamadas, sendo sua responsabilidade, no máximo, subsidiária, e não solidária. 



    Para o reconhecimento de um liame de caráter empregatício é necessária a presença dos requisitos estabelecidos nos artigos 2º e 3º do texto consolidado. Destas definições legais, emergem os critérios para a caracterização da relação de emprego, cujos elementos são os seguintes: trabalho prestado por pessoa física; pessoalidade (relação jurídica "intuitu personae" com relação ao empregado), não-eventualidade dos serviços prestados, devendo ter os mesmos um caráter de permanência, não se qualificando como trabalho esporádico; onerosidade, pela qual a prestação de trabalho há de corresponder uma contraprestação específica, consubstanciada nas verbas salariais; e subor dinação, que consiste na situação jurídica derivada do contrato de trabalho pela qual o empregado deve acolher o poder de direção do empregador no modo de realização de sua obrigação de fazer. A ausência de qualquer um dos elementos acima impossibilita, via de consequência, a caracterização do vínculo empregatício. 



    O contrato de trabalho, sob o ponto de vista do empregador, não apenas envolve a prestação da atividade laboral, mas pressupõe que esta se dê de forma subordinada, ao menos que essa possa ser exercida, talvez nem tanto "a", mas sim "a possibilidade de" exercê-la. 



    Não fosse tal característica, seria inviável diferenciar-se o contrato de trabalho, a que alude o art. 3º da CLT, de outros contratos, que possuem objeto similar -o trabalho-, como é o caso dos contratos de locação de serviços, de parceria rural, empreitada, sociedade de capital e trabalho etc. Assim, há inferir ser a subordinação (a possibilidade de exercê-la) fator determinante para a caracterização do contrato de emprego, e sua presença deve ser comprovada quando se trata de controvérsia sobre a existência ou não do vínculo empregatício. 



    Esclareça-se que a oposição de fato, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, carreia para quem o alega o ônus da prova. 



    A oposição de fato modificativo do direito, com a alegação do caráter autônomo da prestação dos serviços da reclamante, deslocou o ônus da prova, antes afeto à reclamante. 



    De todo modo, a prova testemunhal produzida pela reclamante, não ilidida, confirmou que a reclamante jamais vivenciou a condição de cooperada, in verbis: "nunca foram convocadas, tampouco participaram de assembleias na Cooperativa; que nunca receberam pagamento de dividendos pela Cooperativa; que nunca exerceram direito de voto na Cooperativa; que os materiais utilizados no tratamento da paciente, bem como os EPIs de depoente e reclamante eram fornecidos pela Home Life e entregues na casa da paciente; que depoente e reclamante não podiam ser substituídas na prestação de trabalho para a paciente Neuza; indagada sobre como deveriam proceder caso houvesse necessidade de faltar no plantão, disse nunca ter faltado, nada sabendo informar sobre isto; que na conversa que teve com Alessandro não foi informada de que seu trabalho seria realizado na condição de cooperada (...)", 016eb90 de p.570.



    Como bem observado pelo juízo de primeira instância, é nula a adesão da reclamante às cooperativas, 3ª e 4ª reclamadas, que figuraram como meras intermediadoras de mão-deobra, prática ilícita. 



    A reclamante, de efeito, foi contratada pelas cooperativas, 3ª e 4ª reclamadas, para prestar serviços diretamente para a 2ª reclamada / HOME LIFE, a fim de atender o contrato desta, firmado com a 1ª reclamada, ou seja, a relação jurídica existente entre a reclamante e as cooperativas não tinham por desígnio servir aos interesses dos associados, diversamente, as cooperativas atuaram, não de forma autêntica, mas como simples prestadoras de serviços ou como meras intermediadoras de mão-de-obra. 



    Na dicção do art. 442 da CLT, não se forma vínculo de emprego entre a sociedade cooperativa e seus associados, nem entre estes e os tomadores de serviço daquela. Todavia, tal disposição de lei, traz em seu bojo presunção relativa, que necessita de confirmação no caso concreto, o que se não dá acaso produzida prova de vínculo de emprego e/ou de fraude às relações de emprego. 



    Uma Cooperativa, de trabalho ou de serviços, quando e se autêntica, se constitui e existe, para prestar serviços, ser útil e melhorar as condições de vida e de trabalho de seus próprios integrantes, e não para beneficiar algum terceiro com as atividades que desenvolve, o que, em acontecendo, consubstancia grave deformação de sua razão de existir, levando a que se considere tenha sido criada e/ou exista em fraude à lei, sendo reputada, de maneira objetiva, como simples intermediadora de mão-de-obra, prática essa que deve ser prontamente repelida, no âmbito do direito do trabalho, pena de restarem malferidos os princípios norteadores desse ramo do direito e duramente atingido o quanto estatuído no art. 9º, do Diploma Consolidado. 



    A sedução que possam exercer expressões como "modernização das relações de trabalho" e "necessidade de maior competitividade", não pode ser tamanha, a ponto de fazer com que se olvide e/ou não considere que o obreiro, nos dias que correm, continua em situação de séria dependência econômica de quem lhe ofereça trabalho, talvez maior ainda do que nas décadas passadas, diante da dramática redução de postos de serviço, decorrentes do avanço tecnológico (o qual é sempre bem-vindo, é bom salientar), pelo que é preciso cuidado, muito cuidado para que não se permita que, escondido sob vestes reluzentes, de um pseudo-cooperativismo, sejam ignoradas e/ou desrespeitadas as normas (ainda, necessariamente), protetoras do trabalho.



    De se destacar que, numa genuína cooperativa, o cooperado é um sócio, um trabalhador dotado de autonomia, que não pode ter suas atividades determinadas/dirigidas por outra pessoa, seja esta um diretor da cooperativa ou um responsável da tomadora dos serviços. Não há que se falar em verdadeiro coorporativismo se o 'cooperado' encontra-se subordinado ao poder diretivo de um 'administrador' da cooperativa ou ao tomador de serviços. Demais disso, a adesão à cooperativa tem que ser absolutamente voluntária, não podendo ser induzida pela tomadora de serviços, como ocorreu, in casu, sob pena de descaracterizar o necessário "affectio societatis". 



    Por certo não será despiciendo lembrar que, aquele que pretende burlar e /ou evitar a aplicação da lei, normalmente procura dar um verniz de legalidade ao seu comportamento, para o que se utiliza de todo seu engenho, mas, por óbvio, nem tudo consegue abranger com seus "cuidados", de maneira que, há situações e/ou fatos que acabam por demonstrar o real intento de quem assim procede, o que também se deu no caso vertente, como bem demonstram os aspectos retromencionados. 



    Os elementos de convicção presentes nos autos comprovam a tese obreira, de que sua contratação através da cooperativa teve o único intuito de fraudar seus direitos trabalhistas. 



    Saliento que a exclusividade não constitui requisito para a formação da relação empregatícia. 



    Importante assinalar que, para o reconhecimento de um liame empregatício, necessária a presença dos requisitos estabelecidos nos artigos 2º e 3º do texto consolidado.



     Dos elementos probatórios constantes nos autos extrai-se, destarte, que o labor foi prestado pessoalmente para atender a necessidade normal da reclamada (disponibilidade dos serviços na área de enfermagem em home care), evidenciando o requisito da pessoalidade na prestação dos serviços. Ainda, o trabalho desempenhado pela reclamante perdurou pelo longo período de mais de 6 anos, por intermédio de duas cooperativas diferentes e uma empresa terceirizada, caracterizando o requisito da habitualidade e, por conseguinte, afastando a cogitada eventualidade. Ademais, ressalte-se que a forma de remuneração comprova a relação de emprego, demonstrando a ausência de poder decisório da reclamante quanto ao valor cobrado dos serviços, e, por conseguinte, reforça a configuração não apenas do requisito da dependência econômica, como também da subordinação jurídica.



    Outrossim, especificamente no tocante à subordinação, na hipótese dos autos, ainda que a autora dispusesse na execução dos serviços de certa autonomia, havia a interferência da dadora de serviços no modo e horário de realização do exercício profissional, como na escala de trabalho e "sobre os cuidados com a paciente" transmitidos "pelos enfermeiros responsáveis", além da fiscalização da atividade, conforme se extrai da prova testemunhal, ID c67f0bc DE p.518 



    Ainda que se alegue, a eventual ausência de fiscalização do labor é inerente ao trabalho externo, como o desempenhado pela reclamante, que, por si só, não constitui a relação como não-empregatícia. 



    As provas e/ou circunstâncias encontradas no processo evidenciam que a reclamante estava plenamente inserida no contexto estrutural / finalístico das reclamadas, no mínimo ensejando a identificação da subordinação estrutural. No caso, a subordinação restou evidenciada, tanto objetivamente, quanto presumidamente, o que é inerente à referida subordinação estrutural. 



    Em matéria de vínculo, como é sabido, muitas vezes a prova é produzida pela parte que a contesta, tão-somente, visando atender interesses nem tão elevados daqueles que invocam-no em juízo, com a preocupação de refletir, justamente, o oposto dos acontecimentos. 



    A existência do liame de emprego independe da vontade ou interpretação do negócio pelo prestador ou credor dos serviços, mas do conjunto do que por eles desenvolvidos em razão daquela prestação. Em suma, o vínculo emerge da realidade fática do desenvolvimento da atividade laboral, e não do "nomen juris" ou revestimento formal dado pelas partes à relação. 



    De tudo isso e considerando que vigora no Direito do Trabalho o Princípio da Primazia da Realidade, há elementos suficientes nos autos a se reconhecer que a reclamante, era, de fato, empregada, e não cooperada. 



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação por intermédio de cooperativa.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente